Tribunal: STF
Processo: RHC 212486
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, no AgRg no Habeas Corpus 678.655/SC.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime do art. 215-A, do Código Penal (importunação sexual). 



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (CPP, ART.149). DÚVIDA RAZOÁVEL. 



    Deve ser indeferida a pretensão de realização de exame de insanidade mental se o pedido encontra-se desacompanhado de prova de dúvida razoável a respeito da integridade mental do acusado. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando a "ilegalidade na dosimetria quanto ao aumento da pena-base, uma vez que não foi declinada motivação concreta para negativar a conduta social do paciente. Invoca a Súmula n. 444/STJ. Requer, liminarmente e no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos (art. 44, §2º, do Código Penal).". 



    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, em decisão monocrática, denegou a ordem.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 678.655/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    2. Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade, destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, inclusive de ofício, a fim de que seja afastada a valoração negativa da conduta social do paciente e redimensionada a sua reprimenda, por ser medida de direito e de Justiça!.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena, nos seguintes termos:



    [...]



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não há motivos para alterar a decisão agravada. 



    Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    No caso em tela, assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fls. 322/323):



    4 Da aplicação da pena (CP, art. 59) 



    Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais (CP, art. 59), verifico que a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, não destoa da normalidade. 



    Não há registro de antecedentes criminais (ev. 3). 



    Sua conduta social foi desabonada por todas as testemunhas, haja vista que todos tiveram contato com uma jovem que também foi atacada pelo mesmo réu, sendo que esta foi até o local onde todos estavam e lhe reconheceu, não sendo conduta esperada de uma pessoa que vive em sociedade. 



    Quanto à personalidade, não há elementos técnicos para sopesá-la. Os motivos e as circunstâncias do crime estão dentro da normalidade. Quanto às consequências do crime, estes extrapolaram a normalidade, pois, como já visto, a vítima restou com sequelas psíquicas, tanto é que tem medo de sair sozinha de casa, seja a hora que for. 



    O comportamento da vítima em nada influenciou a conduta do réu. 



    Sopesados os vetores do art. 59 do Código Penal, levando-se em conta as duas circunstâncias negativas ponderadas nesta fase, estabeleço, como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base acima do mínimo legal em 1/3, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, ausentes circunstância agravante. Todavia, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), motivo pelo qual diminuo a pena na fração de 1/6, restando fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 



    Na terceira e última etapa inexistem causas de gerais e/ou especiais de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a assento definitivamente em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 



    O regime deve ser o aberto (CP, art. 33, §2º, "b", §3º). 



    5 Da substituição da pena e do sursis 



    Incabível a substituição por multa na forma do art. 60, §2º, do Código Penal, porque a Lei nº 11.340/06 veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária (art. 17). 



    Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma dos arts. 44 e seguintes do Código Penal, por vedação expressa do inc. I do art. 44 do CP, porquanto os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça. Em caso análogo: TJSC, Apelação Criminal n. 2014.030966-4, de Chapecó, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j.02-09-2014. 



    Também não é cabível a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), haja vista que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. (Grifei.)



    Já o Tribunal de origem assim se manifestou quanto à dosimetria (e-STJ fls. 330/331):



    [...]



    Para avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129). 



    Como antes analisado, as instâncias de origem apontaram dados concretos constantes dos autos em relação ao comportamento social deturpado e conturbado do acusado perante a comunidade local e sua vizinhança. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente.



    Ao julgar o recurso da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu: 



    [...]



    A pena-base foi exasperada tendo em vista a conduta social do Recorrente, pois a Vítima e as Testemunhas "tiveram contato com uma jovem que também foi atacada pelo mesmo réu, sendo que esta foi até o local onde todos estavam e lhe reconheceu, não sendo conduta esperada de uma pessoa que vive em sociedade". Acrescente-se, ainda, que a Ofendida informou ter conhecimento de que o Apelante importunava ("mexia") com mulheres na rua, o que revela seu comportamento social inadequado. 



    As consequências da ação também foram negativamente sopesadas, pois "a vítima restou com sequelas psíquicas, tanto é que tem medo de sair sozinha de casa, seja a hora que for". Ainda, C. B. contou que passou a fazer acompanhamento psicológico em razão da conduta de L. da S. 



    Assim, deve ser mantido o acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial, o que resulta na pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Na segunda fase, foi acertadamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, em consequência, reduzida a reprimenda em 1/6. 



    Assim, considerando a ausência de causas de aumento ou de diminuição depena, esta foi fixada em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis torna inviável a concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. (Grifei.)



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que “a conduta social não foi valorada com base na suposição de envolvimentos criminais pretéritos do réu. Com efeito, essa circunstância judicial foi negativada de acordo com informações constantes dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e da própria vítima, acerca da conduta inoportuna ou inadequada do acusado com relação às mulheres pertencentes à sua comunidade. Depreende-se dos excertos acima transcritos que a Corte estadual procurou identificar a falta de integração psicossocial e a má postura assumida perante a sociedade.".



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente